Tribunal: TJDFT
Processo: 0740554-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APÓS DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 677 STJ. REVISADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil estabelece que está em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer (art. 394). O devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado (art. 395, do CC).
2. A mora persiste até o efetivo pagamento da prestação devida ao credor, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, inciso I, do Código Civil).
3. No âmbito processual, o art. 904, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que a satisfação do crédito acontece pela entrega do dinheiro ao credor, com ressalva a possibilidade de adjudicação de bens penhorados.
4. Nas execuções, o mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não enseja o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor.
5. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco enseja quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor.
5. O Superior Tribunal de Justiça propôs revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.
6. A tese revisada foi no sentido de que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677, do STJ).
7. Recurso conhecido e provido.